Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700776-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS DE PAULA MELLO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI EMBARGADO: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 35805473 opostos em face decisão ID. 35540662 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido ante as exceções admitidas em relação as regras do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que não teria sido apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. No decorrer do recurso retomada a sua defesa de mérito e ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas na decisão. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, a embargante aponta o vício de omissão na decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que não teria sido apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Porém, no decorrer do recurso retomada a sua defesa de mérito. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou o pedido em toda sua universalidade, não havendo o vício mencionado, haja vista ter sido expressamente decidido que “o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência” do artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil e ao final indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Desse modo, entendo que não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito